Tribunal: STF
Processo: ARE 1246937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.
Relatório
    1. Em 8.5.2020, foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Acre nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR E EM PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE. NOVO ENQUADRAMENTO: OFENSA AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (e-doc. 47).
    2. Publicada essa decisão monocrática em 13.5.2020, a embargante opõe, em 1º.6.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 49). 
    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.238.637-AgR. 
    Alega que, “em ambos os processos de origem no Estado do Acre, as autoras, seja no presente processo ou no paradigma, tiveram a Concessão da Segurança, com fulcro em direito local e no princípio da segurança jurídica, visto que por mais de 15 anos o Estado do Acre, deferia promoções, progressões e outros beneplácitos para os seus servidores, sejam eles concursados ou sem o crivo do concurso público, porém, desde que contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, os beneplácitos concedidos tem como escopo o direito local, não havendo qualquer violação ao texto constitucional” (sic, fl. 3, e-doc. 49).
    Pede o “conhecimento e provimento na exata medida em que resta amplamente comprovada a semelhança fática entre os acórdãos embargado e paradigma, bem como a divergência total das consequências em ambos os acórdãos” (fl. 4, e-doc. 49).
    4. O embargado manifestou-se pelo não conhecimento ou pela rejeição do recurso (e-doc. 55).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Na espécie vertente, a embargante opôs embargos de divergência contra decisão monocrática de relator. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser inadmissível a oposição de embargos de divergência contra decisão monocrática de relator do processo, pois, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.229.723-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.144.308-EDv-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora